Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014717-17.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA SOARES - CPF: 877.146.479-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO SOARES NETO - ME - CNPJ: 03.266.445/0001-06 (AGRAVANTE), ROGERIO SOARES - CPF: 039.097.019-06 (AGRAVANTE), TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 19.997.982/0001-66 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S. - CNPJ: 04.319.746/0001-13 (AGRAVADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE REJEITOU INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU DENUNCIAÇÃO À LIDE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA NO LOCAL NO ACIDENTE – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA DO PERICIANDO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO - FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - ART. 53, V, DO CPC - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, considerando que a parte recorrente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.

O objeto da inconformidade da parte recorrente (relativa ao pleito de produção de prova pericial no local do acidente), e que se vincula precipuamente à prova dos autos, não está dentre as hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento.

A determinação para realização da perícia médica na Comarca de Sorriso/MT impõe ao periciando sérios prejuízos diante dos gastos que efetuaria com a viagem, pois terá que se deslocar da Comarca de Paranaguá/PR até a Comarca de Sorriso/MT. Assim, deve a perícia ser realizada na cidade em que o recorrente reside por meio de Carta Precatória ou, não sendo isso possível, na comarca mais próxima, devendo ser nomeado perito médico que atue nesses locais, sob pena de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Quanto à incompetência relativa em razão do lugar, consoante prevê o art. 53, V, do CPC/2015, o qual reproduziu a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/1973, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOAO SOARES NETO – ME e ROGERIO SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, movida por TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME e ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S., que saneou o feito e rejeitou a preliminar de incompetência relativa em razão do lugar, bem como a denunciação à lide da Concessionária Ecovia Caminho Do Mar S/A.

Ainda, determinou a realização da prova pericial médica postulada pelo segundo Agravante e, para tanto, nomeou como perito judicial o Dr. Paulo Vinícius Prates Silva, CRM 7743/MT, com endereço profissional na Rua Papoulas, n° 631, centro, Sorriso/MT, todavia, por outro lado, indeferiu a prova pericial no local do acidente, em razão do longo decurso de tempo entre a data do sinistro e a atualidade.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que manter a demanda na Comarca de Sorriso causa sérios prejuízos à defesa do 2o agravado.

Anota que ambas as empresas agravadas quanto a 1a agravante são pessoas jurídicas de direito privado, as quais têm como atividade econômica principal o transporte de cargas. Todavia, a mesma realidade não socorre o 2o agravante, pois não possui as mesmas condições das demais partes do processo, tratando-se de um simplório motorista, residente e domiciliado em Paranaguá/PR (local do sinistro), o qual não possui condições de arcar com as despesas de um processo que tramitará há mais de 2.000 Km de sua residência.

Assevera que a ação de indenização pretendida deve ter sua análise de mérito avaliada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranaguá/PR (local em que ocorreu o sinistro e residência do 2o agravante), cuja declinação da competência desde já o 2o réu almeja e requer.

Defende que deve ser denunciada à lide a CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A, vez que o trecho em questão estava a época sob sua administração, a qual tinha a responsabilidade pela conservação e a sinalização da via, inclusive quando há problemas com veículos.

Alega que, havendo ação anterior (Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda, Cumulada com Pedido de Perdas e Danos no 1003207-71.2018.8.11.0003) que obriga o litisdenunciado a indenizar, como no caso, em ação regressiva, é cabível a denunciação à lide.

Aduz a incidência do artigo 125, II, do CPC, e que não teve culpa, mas apenas agiu em decorrência dos defeitos em seu veículo ocasionado pela má manutenção efetuada pela denunciada FANCAR.

Afirma que a decisão de deferir a perícia médica ao 2o agravado na Comarca de Sorriso/MT acarreta sérios prejuízos ao 2o agravante, uma vez que não tem como arcar com as despesas de deslocamento.

Defende que a perícia no local do sinistro é de suma importância, pois poderá demonstrar ao d. Juízo a quo as condições da pista de rodagem, as quais permanecem as mesmas até a presente data.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de acolher e julgar procedente a Exceção de Incompetência (em razão do lugar), declarando a competência de julgar a demanda a Comarca em que ocorreu o sinistro, ou seja, a Comarca de Paranaguá/PR, e, após isto, sejam os autos remetidos a Comarca de Paranaguá, local do sinistro; Acolher a denunciação à lide da empresa CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A; Determinar que a perícia do 2o agravante ocorra através de carta precatória, na Comarca de sua residência, ou seja Paranaguá/PR, bem como a concessão do pedido de justiça gratuita, isentando-o do pagamento de custas e honorários periciais; Seja determinada perícia técnica no local do acidente, como forma de verificar as condições da pista e a dinâmica do sinistro, sob pena de assim não fazendo ficar caracterizado afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174599287).

Sem contraminuta do agravado (ID 177539199).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA SOARES - OAB PR38437.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morais proposta por TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME e ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS MATO-GROSSENSE – ATROM em face de ANTONIO JOAO SOARES NETO – ME, ROGERIO SOARES e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando que a primeira requerente é proprietária de um caminhão, o qual estava sendo conduzido pelo Sr. Luciano Boreico, sócio proprietário da autora, sendo que no dia 06/04/2020 se envolveu em um acidente com outro caminhão, de propriedade do primeiro requerido e conduzido pelo segundo requerido.

Afirma a autora que seu veículo sofreu avarias de grande monta, sendo que a culpa pelo acidente foi atribuído ao segundo requerido, conforme boletim de acidente de trânsito.

Requereu a procedência da ação para condenar os Réus ao ressarcimento dos danos emergentes, custeado pela segunda autora, devidamente comprovado nos autos, consubstanciado pelo pagamento do conserto do Conjunto Bitrem de propriedade da primeira autora, no valor de R$ 322.395,97 (trezentos e vinte e dois, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora aplicados a partir da data do desembolso, na data do efetivo pagamento; ao ressarcimento das perdas e danos/lucros cessantes, decorrente dos 140 (cento e quarenta) dias em que o veículo ficou parado aguardando, por descaso das rés, em providenciar o comunicado de sinistro e o conserto do veículo utilizado pela empresa para transporte de cargas, apurado provisoriamente no valor de R$ 103.973,63 (cento e três mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), valor que deve ser acrescido dos juros e correção monetária legais; ao pagamento de indenização pecuniária a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (mil reais), ou outro valor que se entenda razoável.

Citadas, as Requeridas apresentaram Contestação, sendo que ANTONIO JOÃO SOARES NETO ME, ANTONIO JOÃO SOARES NETO e ROGERIO SOARES alegaram, preliminarmente, exceção de incompetência relativa em razão do lugar, aduzindo que o Juízo competente para processar e julgar a demanda é o da Comarca de Paranaguá/PR, local em que ocorreu o sinistro e de residência do 2o requerido.

Requereu a denunciação à lide da CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A, a qual tem a responsabilidade pela conservação e a sinalização da via.

Requereu, ainda, Perícia técnica, no local em que ocorreram os fatos, como forma de comprovar as condições da pista (iluminação, acostamento, conservação da pista, visibilidade, entre outros), principalmente no momento do acidente, fatores determinantes para ocorrência do sinistro; Perícia médica para atestar os danos suportados pelo 2o requerido, nos dias de seu internamento, bem como as sequelas por ele suportadas em decorrência do acidente.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso rejeitou a preliminar de incompetência relativa em razão do lugar, bem como a denunciação à lide da Concessionária Ecovia Caminho Do Mar S/A.

Ainda, determinou a realização da prova pericial médica postulada pelo segundo Agravante e, para tanto, nomeou perito judicial com endereço profissional na cidade de Sorriso/MT, todavia, indeferiu a prova pericial no local do acidente, em razão do longo decurso de tempo entre a data do sinistro e a atualidade.

Inconformado, os Requeridos ANTONIO JOAO SOARES NETO – ME e ROGERIO SOARES interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que é necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF/88, e o art. 98 do CPC.

No caso, considerando as alegações da parte recorrente acerca da sua condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.

O objeto da inconformidade da parte recorrente (relativa ao pleito de produção de prova pericial no local do acidente), e que se vincula precipuamente à prova dos autos, não está dentre as hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento.

Registre-se, ainda, que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a ensejar a interpretação mitigada do dispositivo.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Sendo assim, não conheço desta parte do recurso.

Contudo, a irresignação acerca da determinação para realização da perícia médica na Comarca de Sorriso/MT comporta acolhida.

Isso porque tal determinação impõe ao periciando sérios prejuízos diante dos gastos que efetuaria com a viagem, pois terá que se deslocar da Comarca de Paranaguá/PR até a Comarca de Sorriso/MT.

Assim, deve a perícia ser realizada na cidade em que o recorrente reside por meio de Carta Precatória ou, não sendo isso possível, na comarca mais próxima, devendo ser nomeado perito médico que atue nesses locais, sob pena de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Quanto a incompetência relativa em razão do lugar, consoante prevê o art. 53, V, do CPC/2015, o qual reproduziu a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/1973, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

Cuida-se, portanto, de foros concorrentes, porquanto tal norma deve ser conjugada, ainda, com o art. 46 do atual CPC, de maneira que essa espécie de ação poderá ser promovida no domicílio do autor, no local do fato ou no domicílio do réu, cabendo ressaltar, ainda, que a regra é aplicável a toda espécie de veículo, ainda que apenas um esteja envolvido no acidente.

Por elucidativo, importante transcrever a seguinte lição doutrinária:

“No tocante a acidente de veículos, a regra deverá ser aplicada para qualquer espécie de veículo, seja terrestre (motorizado - por exemplo, carro, ônibus - ou não - por exemplo, charrete, bicicleta); aéreo (por exemplo, avião, ultraleve, balão, asa delta); marítimo ou fluvial (por exemplo, navio, lancha, balsa, caiaque, jet ski, banana boat) ou ferroviário (por exemplo, trens de passageiros ou cargo, metrô). Nesse sentido, ao menos parcialmente, é o art. 53, V, do Novo CPC ao prever que no acidente de veículos se inclui aeronaves. Vale também a lembrança de que, apesar de a norma legal falar em acidente entre veículos, é plenamente possível o acidente envolvendo tão somente um veículo. O mesmo poderá ocorrer em acidente envolvendo apenas um veículo e um obstáculo estático (por exemplo, bueiro, muro); ou envolvendo só um veículo e um ser vivo (atropelamento de uma pessoa, acidente gerado por colisão com animais na pista). Estão excluídas da aplicação da regra de competência ora analisada as demandas que tenham por objeto danos sem que haja o envolvimento efetivo de veículo, ainda que verificados dentro deste (por exemplo, agressão entre passageiros em um coletivo)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil . 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 185)

A abstração principal da aludida regra é a de que a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente ou do ilícito já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável, sobretudo em um País com dimensões continentais como o Brasil, tornando imperioso aplicar o Direito com atenção às situações da vida cotidiana, harmonizando suas peculiaridades, e não criando distanciamento entre elas.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. 1. "É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes de seu domicilio ou mesmo do local do fato" ( EDcl no AgRg no Ag 1366967/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/05/2017). 2. A previsão contida no inciso IV, a, do art. 100 do CPC/1973 é regra geral em relação à exceção prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, razão pela qual sua aplicação é afastada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp: 1731243 PR 2018/0047117-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

Assim, escorreita a decisão que rejeitou a alegação de incompetência relativa.

Igualmente, não procede a irresignação acerca do indeferimento da denunciação da lide da CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide da referida empresa, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

Isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente da Corte Superior:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, REsp No 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

Ademais, o art. 934, do Código Civil é a norma de direito material que assegura a percepção de indenização, de forma genérica, àquele que ressarcir o dano causado por outrem, o que poderá ocorrer, inclusive, pela via autônoma.

Deste modo, de acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a perícia do 2o agravante ocorra através de Carta Precatória, na Comarca de sua residência, ou seja Paranaguá/PR, bem como para conceder-lhe a gratuidade de justiça, isentando-o do pagamento de custas e honorários periciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Essa ação foi proposta por quem?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Foi proposta pelo Rogério Soares e Antônio João Soares Neto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Eu quero saber da douta advogada, porque ela falou que promovera a defesa do seu cliente, Antônio João, é isso?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR38437.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Excelência, advogo para o agravante, desculpe meu microfone foi desligado.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dra. Elisangela Soares,

Quem é a parte autora desta ação?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR38437.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

A parte autora da ação é a Associação das Transportadoras e a empresa Tida Transportes. A parte ré é o Sr. Antônio João Soares Neto e meu cliente, Rogério Soares, que é o motorista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Peço vênia ao nobre relator, porque considerando as duas partes aqui litigantes, ainda que não se trate de Código de Defesa do Consumidor, considerando que uma delas é a Associação dos Proprietários de Caminhões de Transporte e a outra é uma outra empresa de porte maior, Tidda Transporte de Cargas Ltda., em face de duas pessoas físicas, dou parcial provimento para acolher a preliminar de incompetência, para encaminhar os autos à Comarca de Santa Catarina, é isso doutora?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Dra. Elisangela Soares,

O acidente aconteceu onde doutora?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR 38437.

Senhor presidente,

O domicílio do réu Rogério Soares e o local do acidente é o mesmo, Paranaguá, Paraná.

Inclusive excelência, no voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, a questão da perícia médica ser realizada por precatória na Comarca de Paranaguá - PR, o senhor não se manifestou, o senhor poderia me dizer?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dra. Elisangela Soares,

A perícia médica foi determinada que seja feita onde?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR 38437.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Em Sorriso-MT.

Meu cliente não tem condições.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Esse que é o ponto Desembargador Sebastião. O juízo determinou a realização de uma perícia médica neste agravante, que seja feita aqui em Sorriso e ele reside em Paranaguá, é isso, doutora?-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR 38437.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Sim, ele reside no local do acidente Paranaguá - PR.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor presidente,

Nesse ponto, peço imensas vênias a vossa excelência, Desembargador Sebastião, pois haveria um prejuízo imenso à defesa da parte requerida se ela tiver que se deslocar até Sorriso.

Data vênia, acho um absurdo jurídico determinar que ele se desloque do Estado do Paraná para Sorriso-MT para se submeter a uma perícia cujo perito foi nomeado pelo magistrado e reside em Sorriso.

Tudo isso nos leva a uma descompensação das forças do equilíbrio processual neste processo.

Desse modo, data máxima vênia, acompanho todos os demais itens, porém neste ponto haverá um imenso prejuízo à parte requerida, uma vez que se trata de duas pessoas, inclusive uma é motorista de caminhão, não haveria como se deslocar para se submeter à perícia médica.

Assim, havendo prejuízo à defesa temos, data máxima vênia, que compensar essas disparidades de forças entre os litigantes, por isso é que, excepcionalmente, acolho essa questão da incompetência do juízo de Sorriso, para determinar o deslocamento do processo para a Comarca de Paranaguá-PR, mantendo os demais pontos do voto de Vossa Excelência.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Segundo esse entendimento estaremos contrários ao que prescreve o Código de Processo Civil.

Não seria o caso de amoldarmos a situação e expedir carta precatória para fazer essa perícia na Comarca de Parnaguá?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Entendo que é o caso de precatória.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Não sei se é objeto do pedido do recurso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência amolde, nesse caso para expedir precatória e acompanho vossa excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dra. Elisangela Soares,

Há um pedido Doutora?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR 38437.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Sim, ou a exceção de incompetência ou que seja emitida precatória.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moares Filho,

Se há esse pedido alternativo, modifico o meu posicionamento, já que o que me preocupava era prejudicar a defesa do requerido, na realização de esse exame pericial.

Portanto, havendo esse pedido alternativo, o qual constato nos autos, para determinar que a perícia do segundo agravante ocorra através de carta precatória, assim como requerendo a concessão de justiça gratuita, peço vênia a vossa excelência, para autorizar a expedição de carta precatória para a realização da prova pericial no segundo requerido e isentando-o do pagamento de custas.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Está havendo alguma contradição, a perícia não é para verificar no local do acidente?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ELISANGELA SOARES - OAB PR 38437.

Dra. Elisangela Soares,

Excelência, são dois pedidos de perícia, um no local do acidente e o outro é um pedido de perícia médica, com o segundo agravante.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Nesse caso, acompanho Vossa Excelência com relação a essa a perícia médica.

V O T O (JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Vossa excelência modifica um pouquinho o seu voto, apenas para modificar essa questão da perícia médica, para que seja feita por carta precatória.

Ele também pede o benefício da justiça gratuita, pois não tem condições de pagar nem a prova pericial nem as custas, o que também concedo.-

V O T O (JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Nego a justiça gratuita.

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, a senhora concede a justiça gratuita?

V O T O (JUSTICA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor presidente,

Sim, concedo a justiça gratuita.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Justiça gratuita concedida por maioria e agravo conhecido e provido em parte, nos termos do voto do relator, para determinar a expedição de precatória a fim de realizar a perícia médica no domicílio do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023